Tribunal: TJMT
Processo: 1003102-60.2019.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003102-60.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURA FLORIANA GONCALVES PAYAO - CPF: 727.817.001-00 (APELADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO.

Não há demonstração acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar a fatura questionada nos autos, vez que sequer fora realizada na presença do consumidor, não seguindo os ditames prescritos na Resolução da ANEEL que trata sobre o tema. Ademais, os elementos carreados aos autos indicam que o procedimento adotado pela concessionária, é, de fato, ilegítimo, visto que, não houve oportunidade para acompanhar a vistoria, tendo ocorrido à apuração da apontada ilegalidade de forma unilateral, sem qualquer participação do consumidor.

É de se reconhecer que a manutenção do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes decorreu de ato ilícito, visto que mantida por cobrança indevida de fatura, ensejando o dever de indenizar.

O caso retrata o dano moral puro (
in re ipsa
), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003102-60.2019.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: LAURA FLORIANA GONCALVES PAYAO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por LAURA FLORIANA GONCALVES PAYAO, que julgou procedente o pedido inicial e declarou inexistente o débito constante na fatura com vencimento em 29/03/2019, no valor de R$ 3.196,10 (três mil cento e noventa e seis reais e dez centavos). Julgou improcedente o pedido reconvencional. Ratificou a liminar deferida nos autos. Condenou a ré a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

A apelante sustenta que a
inspeção foi realizada no dia 08/11/2018 foi possível verificar que o medidor da parte autora estava o medidor encontra-se com furo na base o que por si só já se verifica manipulação por ação humana, verifica-se ainda que o termo de ocorrência e inspeção ou foi enviado para o seu endereço, bem como enviada carta de agendamento para avaliação técnica (artigo 129, § 7º da Resolução 414/10 da ANEEL), portanto abaixo o TOI e avaliação técnica; Realizada a Avaliação Técnica (art. 129, § 1º, inciso III e § 7º da Resolução 414/10 da ANEEL), conforme cópia do laudo que segue anexo, foi verificado que havia irregularidade que foi praticada no medidor; foi aplicado o inciso III abaixo descrito, ou seja, foi adotado a média dos 03 maiores consumos dos últimos 12 meses anteriores à irregularidade; a concessionária executou todos os procedimentos elencados pelas Aneel para a faturação de consumo por irregularidade e, em decorrência emitiu a fatura com consumo total de R$ 3.196,10, discriminando o valor na carta enviada ao autor; a parte autora, foi devidamente notificado acerca do procedimento, e consequentemente dos valores a serem ressarcidos, bem como da possibilidade de interpor recurso junto à concessionária e ao órgão regulador, sendo assim, foi devidamente assegurado ao consumidor o direito do contraditório e da ampla defesa; fundamenta a regularidade do procedimento e da cobrança; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por LAURA FLORIANA GONCALVES PAYAO, que julgou procedente o pedido inicial e declarou inexistente o débito constante na fatura com vencimento em 29/03/2019, no valor de R$ 3.196,10 (três mil cento e noventa e seis reais e dez centavos). Julgou improcedente o pedido reconvencional. Ratificou a liminar deferida nos autos. Condenou a ré a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Consta da inicial que, a ré foi até a residência da autora para fazer uma nova vistoria de rotina no relógio medidor de energia a fim de examinar possíveis irregularidades, fez a substituição do relógio, sem fazer quaisquer tipos de contatos com a requerente; foi retirado o relógio medidor de energia da residência do requerente e substituído por um novo uma vez que supostamente encontraram irregularidade no medidor do requerente e como está bem explicito no termo, levaram o relógio para aferição.

Elenca que não houve nenhuma notificação de agendamento de avaliação técnica, nem foi convidada para estar presente à avaliação técnica do medidor. Assim sendo o requerente não participou da avaliação técnica do relógio medidor de energia retirado de sua residência. No dia 01 de março de 2019, a requerente foi surpreendida com o recebimento de uma notificação e uma fatura extra da requerida, onde detalha uma obrigação de pagar um valor altíssimo, totalmente fora de sua realidade, alegando que a tampa do medidor se encontra perfurada/quebrada.

Assim, requer a declaração de inexistência do débito, indenização por dano moral.

Nos autos há informação de protesto em nome da apelada, em decorrência da cobrança da fatura.

Em contestação, a ré fundamenta a regularidade da cobrança e do procedimento, requerendo a improcedência da ação.

Impugnada a contestação. Sobreveio a sentença de procedência.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante argumenta a regularidade na cobrança do débito e observância do procedimento administrativo para constatar a irregularidade do medidor da consumidora, ora apelada.

Ocorre que, não há demonstração acerca da oportunidade a apelada, em realizar o contraditório na esfera administrativa. A apelante não se desincumbiu do seu ônus da prova, em comprovar que a apelada foi notificada para apresentar defesa ou mesmo acompanhar a perícia técnica.

Nesse sentido, o ônus da prova que lhe incumbia não foi exercido,
nos termos do art. 373, II, do CPC:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Ainda, acerca do débito, a apelante procedeu a negativação, sem, contudo, alertar a apelada sobre a existência do débito, de modo que caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

Nesses termos o artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL dispõe:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (...) § 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (...)”

No caso, torna com isso ilegal a cobrança do débito correlato.

Portanto, a questão se trata de relação de consumo, em que a prestação de serviço está vinculada às normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 8.078/90.

De acordo com o que alude a apelante não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de presunção de que ele teria se utilizado de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Porém, não obstante as alegações da apelante, não há demonstração acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar as faturas questionadas nos autos, de modo que não seguiu os ditames prescritos na Resolução da ANEEL que trata sobre o tema.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas. Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica incompatível com o perfil de consumo mensal. Ausência de coerência técnica entre os valores cobrados e o histórico de consumo da unidade imobiliária configura falha na prestação do serviço. A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral. Danos morais comprovados e moderadamente arbitrados, em atenção aos princípios aplicáveis à espécie e às circunstâncias do caso, especialmente o período em que o consumidor permaneceu sem a prestação do serviço essencial, a afastar a redução pretendida. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ)“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002)”.
(N.U 0043225-42.2015.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DISPARIDADE EXCESSIVA DE CONSUMO – PERÍCIA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DA PROVA DE FRAUDE – DÉBITO ILEGÍTIMO – REFATURAMENTO, COM BASE EM FATURAS ANTERIORES, COM OS AJUSTES DA ANEEL DA ÉPOCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não dispondo a parte autora de conhecimento técnico à esclarecer as razões pelas quais sucedeu a disparidade entre as faturas, com consumo registrado de 10 vezes superior, cumpria a concessionária comprovar a legalidade do débito, do procedimento ou eventual fraude no medidor, ônus que não se desincumbiu”
. (N.U 0033940-25.2015.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018).

Portanto, não tendo a apelante apresentado nos autos elementos constitutivos e modificativos do direito da apelada, não resta outro desiderato, a não ser a declaração de inexistência do débito.

Desse modo, há o dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO – ANÁLISE – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – ART. 333, II, DO CPC/73 – COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONSTATAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELO RECORRIDO – FIGURA INEXISTENTE NO CPC/73 – NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que se admita a análise dos documentos juntados com a apelação consoante firme entendimento do STJ "a apresentação de prova documental é admissível inclusive na fase recursal, desde que não caracterizada a má-fé e observado o contraditório" (REsp 888.467/SP, j. 01/09/2011),

observa-se a olho nu que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade do autor, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude
. Correto o ato sentencial que reconhece a ilicitude na negativação do nome do autor, em razão do inadimplemento de débito originário de contrato cuja existência a parte ré não comprova nos autos, nos termos do art. 333, II, do CPC/73. “A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova de sua ocorrência.” (STJ – REsp 994.253/RS). Mantém-se o valor da indenização por dano moral fixado em R$4.000,00, uma vez que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “A utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do processo, trazendo prejuízos para a parte adversa” (STJ – REsp 615.699/SE).Conquanto a figura da majoração dos honorários na fase recursal somente foi introduzida com a edição do novo CPC/2015, não se conhece do pedido da parte recorrida para aumentar os honorários advocatícios fixados em sentença proferida na vigência do CPC/73, instrumento que deve ser observado para o julgamento do recurso, em analogia ao Enunciado Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiç
a.”- (Ap 106008/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 06/10/2016).

A negativação indevida, gera o dano moral.

Com relação ao dano moral tem-se que configurada a responsabilidade da apelante, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, a apelante deve responder pelos danos causados ao apelado em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

Majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022